Tribunal: TJMT
Processo: 1017972-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017972-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVANTE), VALDIR ARGEMIRO FREITAG - CPF: 477.073.309-78 (AGRAVADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL ADMITIDA APENAS EM CASOS DE COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de embargos à execução fundada em contrato de compra e venda de insumos agrícolas (sementes e mudas), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ante a ausência de garantia do juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia e cabal garantia do juízo, nas hipóteses em que, embora presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a parte executada sequer requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. A sistemática do Código de Processo Civil de 2015 estabelece como regra a ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução, de sorte que o sobrestamento da demanda executiva possui natureza excepcional e vincula-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo.

4. O artigo 919, § 1º, do CPC é claro ao condicionar a suspensão da execução à verificação da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, obrigatoriamente, à circunstância de estar a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

5. A mitigação do requisito da garantia prévia somente se autoriza mediante a demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira do embargante, o que se revela incompatível com a situação do agravante, que não colacionou provas de penúria econômica, tampouco pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução reclama o preenchimento cumulativo e indissociável dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, notadamente a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 919, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.879.140/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.03.2026; TJMT, RAC 1006271-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO PEREIRA DE SOUZA em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. nº 1008481-18.2026.8.11.0041), ajuizada pela parte agravante contra VALDIR ARGEMIRO FREITAG, indeferiu o pedido e atribuição de efeito suspensivo à execução de título extrajudicial subjacente (cf. Id. nº 363201856).

O agravante defende que a interpretação conferida ao artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil foi excessivamente rígida e descontextualizada da sistemática processual contemporânea.

Argumenta que o requisito da garantia do juízo deve ser flexibilizado quando a exigência se mostra desproporcional ou inviável, especialmente em hipóteses nas quais a execução pode causar dano irreversível ao executado. Sustenta que exigir garantia de um produtor rural cuja atividade já se encontra comprometida pela falha contratual do próprio credor representa, na prática, um obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional efetiva.

O recorrente reitera que a probabilidade do direito é robusta, pois o inadimplemento decorre diretamente do descumprimento da obrigação pelo agravado, o que atrai a aplicação da exceção do contrato não cumprido. Ressalta, também, a necessidade imprescindível de realização de perícia agronômica e contábil para a fixação do real valor da dívida, se existente.

Quanto ao perigo de dano, o agravante salienta que a manutenção da execução o expõe ao bloqueio de contas e à expropriação de bens, o que comprometeria o fluxo financeiro necessário para o custeio da produção rural, gerando risco de colapso de sua atividade econômica.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar a imediata suspensão da execução n. 1118159-02.2025.8.11.0041 e de todos os atos constritivos nela previstos. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e conceder o efeito suspensivo aos embargos, independentemente de prévia garantia do juízo (cf. Id. nº 363201855).

A decisão contida no Id. nº 364336884 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 371019892).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o agravante opôs embargos à execução em desfavor de Valdir Argemiro Freitag, em virtude de ação executiva fundada em Contrato Particular de Acordo de Compra e Venda, cujo objeto consistiu na aquisição de sementes e mudas de capim-açu. (id. 228204677)

O embargante sustentou a inexigibilidade do título executivo e invocou a exceção do contrato não cumprido. Segundo relatou, o fornecimento das mudas de capim ocorreu de forma defeituosa, circunstância que comprometeu severamente a produtividade da área rural e, por via de consequência, a própria base econômica da obrigação assumida perante o vendedor.

A peça inicial dos embargos destacou a existência de uma anotação manuscrita no verso do instrumento contratual, a qual condicionava o pagamento à apuração efetiva da quantidade de “metro plantado e nascido”. De acordo com o embargante, tal cláusula retira a liquidez e a certeza do título, uma vez que o valor final dependeria da verificação do resultado do plantio. (id. 228204677)

O recorrente apontou, ainda, a ausência de emissão de notas fiscais idôneas que amparassem a integralidade da operação comercial. Subsidiariamente, postulou a revisão do débito com a redução proporcional do preço, em razão das falhas no desenvolvimento das mudas, as quais teriam sido demonstradas por meio de registros fotográficos acostados aos autos.

Em sede de tutela provisória, o embargante pleiteou a concessão de efeito suspensivo aos embargos, sob o argumento de que a continuidade dos atos expropriatórios na execução de origem, que ostenta o valor de causa de R$ 97.518,83 (noventa e sete mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), causaria abalo drástico em sua atividade produtiva rural.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o magistrado de primeiro grau, ao analisar os requisitos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. (id. 228204677)

Quanto à verossimilhança das alegações, o juízo assinalou que os elementos trazidos sugerem que o crédito pode não ser líquido e certo, em face da cláusula manuscrita que vincula o pagamento ao nascimento das mudas. Relativamente ao risco, o magistrado consignou que a constrição de ativos financeiros via sistema Sisbajud poderia inviabilizar a atividade econômica do devedor, na condição de produtor rural.

Contudo, a despeito de tais reconhecimentos, o juízo singular indeferiu o efeito suspensivo sob o fundamento exclusivo de que a pretensão esbarrava no óbice da ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito este reputado indispensável e cumulativo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução independentemente da garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

A sistemática processual civil brasileira estabelece, como regra geral no artigo 919, caput, do CPC, que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. A exceção a essa regra encontra-se descrita no § 1º do referido dispositivo, que exige o preenchimento cumulativo de requisitos específicos: “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

No caso em tela, é incontroverso que o Agravante não ofertou qualquer modalidade de garantia, seja por depósito em dinheiro ou indicação de bens à penhora, o que, por si só, obsta a pretensão suspensiva na forma literal da lei.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que “A suspensão da execução e o efeito suspensivo aos embargos exigem garantia suficiente do juízo”

(STJ, Quarta Turma, relator Ministro João Otávio de Noronha, AREsp n. 2.879.140/CE, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.).

Sob essa ótica, verifica-se que a garantia do juízo constitui pressuposto objetivo e indispensável para o sobrestamento da marcha executiva.

Embora este eg. Tribunal de Justiça tenha admitido, em situações excepcionalíssimas, que “é admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do embargante” (TJMT - N.U: 1012286-39.2025.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 27/05/2025), tal flexibilização pressupõe a demonstração inequívoca de que a parte devedora não possui patrimônio para garantir a execução, ou seja, a prova da hipossuficiência econômica.

No mesmo sentido, acórdão recente desta eg. Câmara, inclusive, de minha relatoria:

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recebimento com efeito suspensivo. Preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC. Falecimento do executado. Sucessão processual. Inclusão das herdeiras no polo passivo. Partilha não ultimada. Legitimidade passiva do espólio. Dispensa de garantia do juízo. Parte beneficiária da gratuidade da justiça. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo embargado contra decisão que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo por entender preenchidos os requisitos legais exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em verificar se estão presentes elementos suficientes a demonstrar a presença dos requisitos exigido pelo art. 919, § 1º, do CPC para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, em especial no que se refere à efetiva garantia do juízo e a probabilidade do direito alegado pela parte adversária com fundamento em percepção equivocada quanto a que título foram incluídas no processo principal.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de parte hipossuficiente financeiramente, admite-se a dispensa da garantia do juízo para fins de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, de acordo com ressalva contida na parte final do § 1º do art. 300 do CPC.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os herdeiros não têm legitimidade para integrar o polo passivo da execução antes da abertura do inventário e da realização da partilha, pois a legitimidade compete ao espólio” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.222.893/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025).

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, MARCIO APARECIDO GUEDES, RAC 1006271-20.2026.8.11.0000, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Conforme se depreende dos elementos coligidos, o Agravante é advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB/MT, atua em causa própria e sequer postulou o benefício da assistência judiciária gratuita, o que afasta qualquer possibilidade de concessão do benefício e, por consequência, impede a análise acerca da possibilidade excepcional de mitigação do requisito de garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Fica demonstrado, portanto, que a ausência de garantia do juízo impede a suspensão da execução e diante da alteração do cenário cognitivo após o contraditório estabelecido em sede recursal, a medida liminar anteriormente concedida por este Relator deve ser revogada para que a execução retome seu curso normal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026